Tribunal: TJDFT
Processo: 0733537-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733537-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: PAULA PEREIRA LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA DOS SANTOS (embargante), contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução (Processo no 0705173-81.2022.8.07.0014), opostos em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., recebeu os embargos sem efeito suspensivo (ID 134905715 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 39984626), o agravante relata ter requerido a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, oferecendo o veículo Jeep/Renegade Sport MT, Placa PAE 9055-DF como garantia, o que foi negado pelo Juízo a quo sob o fundamento de que pendia gravame sobre o bem ofertado em garantia. Sustenta que a existência de gravame sobre o bem não impede a penhora dos direitos aquisitivos. Discorre sobre os embargos à execução e os requisitos para a tutela de urgência. Alega ser alta a probabilidade reconhecimento da prescrição da pretensão executória, da violação à coisa julgada ou da sua ilegitimidade passiva. Afirma que, por outro lado, há risco de dano, consistente na constrição de seus bens. Ao final, pede a concessão da liminar para atribuir efeito suspensivo aos embargos do devedor. No mérito, requer a confirmação da liminar. Sem preparo, porque o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. A instituição financeira agravada ajuizou ação de reintegração de posse do veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, em face de Paulo Roberto Pereira Lima dos Santos (Processo no. 0003942-70.2016.8.07.0014). Não tendo sido localizado o veículo, o banco agravado requereu a conversão do feito para ação de execução, apontando o débito de R$83.729,58 (ID 41794004 daqueles autos). Com a notícia do óbito do devedor, a execução foi direcionada ao espólio. Devidamente citado, o espólio ofereceu embargos à execução (Processo no 0705173-81.2022.8.07.0014). Nos termos do artigo 919, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, atribuir-lhes efeito suspensivo quando verificar a presença dos requisitos para deferir a tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. São, portanto, três os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) requerimento do embargante; b) presença dos requisitos para deferir a tutela provisória; c) execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No tocante à garantia da execução, o embargante ofereceu o veículo Jeep Renegade Sport MT, Placa PAE 9055-DF, ano 2015/2016. O Magistrado singular considerou que o bem não serviria para a garantia do juízo. Observe-se (ID 134905715 dos embargos): 2. Recebo os presentes embargos à execução, mas sem lhes conferir efeito suspensivo, sobretudo ante a ausência de garantia do juízo da execução. Por relevante, verifico a existência de gravame fiduciário incidente no veículo ofertado (vide relatórios em anexo), configurando, assim, a propriedade resolúvel do bem, sem demonstração de ocorrência da condição resolutiva. Com efeito, ainda que seja possível a penhora dos direitos aquisitivos do veículo, como alega o agravante, não ficou comprovado que os aludidos direitos seriam suficientes para garantir a execução, cujo valor inicial, em 07/08/2019, já era de R$83.729,58 (ID 41794004, dos autos da execução). Em uma rápida consulta à internet, o valor de um veículo similar ao oferecido em garantia é de aproximadamente R$70.000,00. E, ainda, importa considerar que sobre o aludido bem pende gravame fiduciário. Assim, num juízo sumário de cognição, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator